Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728272-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK AGRAVADO: MUCIO HOMERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Henrique Stolf Cesnik em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Múcio Homero Empreendimentos Imobiliários Ltda –, deferira a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de bens de titularidade do devedor suficientes à satisfação do crédito executado. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado com vistas a obstar a imediata remoção dos bens móveis ao depósito público; e, alfim, a confirmação dessa medida liminar, reformando-se o decidido, tal como mantendo-o como fiel depositário do patrimônio em testilha. Como substrato apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a exequente pleiteara a expedição de mandado de penhora e avaliação de todos os bens móveis localizados em sua residência, com detalhamento minucioso, inclusive de objetos de uso cotidiano, sem, contudo, requerer expressamente a remoção imediata dos bens ao depósito público. Nessa seara, pontificara que, mesmo diante da ausência de requerimento específico da exequente quanto à remoção, o Juízo singular determinara, de ofício, a medida extrema, autorizando inclusive o uso de força policial, arrombamento e cumprimento em horário especial, com base no art. 831 do CPC, tudo de forma a ser consumada a penhora e a remoção dos bens penhorados. Tal decisão, a seu ver, extrapolara os limites do pedido, configurando julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC. Afirmara que a decisão arrostada desconsiderara o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, além da possibilidade legal de manutenção dos bens penhorados na posse do devedor, conforme autorizado pelo art. 840, II, § 2o, do mesmo diploma legal, sobretudo diante da ausência de espaço no depósito público ou da concordância tácita do credor. Aduzira, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remoção dos bens deve ser medida excepcional, admitida apenas quando não houver prejuízo ao executado ou quando houver expressa anuência do credor, citando, para tanto, os precedentes nos REsp 1.304.196/SP e AgRg no REsp 1.262.256/SP. Verberara, ademais, que a remoção imediata de bens móveis, eletrodomésticos e objetos de valor sentimental ou artístico, além de potencialmente causar deterioração ou extravio, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive por terceiros eventualmente interessados – como a sua companheira, que poderia alegar propriedade exclusiva de determinados bens. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Henrique Stolf Cesnik em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Múcio Homero Empreendimentos Imobiliários Ltda –, deferira a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de bens de titularidade do devedor suficientes à satisfação do crédito executado. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado com vistas a obstar a imediata dos bens móveis do depósito público; e, alfim, a confirmação dessa medida liminar, reformando-se o decidido, tal como mantendo-o como fiel depositário do patrimônio em testilha. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o juízo determinar, de ofício, a remoção dos bens penhorados ao depósito público, uma vez que o pedido formulado pela exequente, no caso, teria ficado adstrito à penhora e avaliação de bens que guarneciam o imóvel do executado, no caso, o agravante, inexistindo manifestação expressa acerca de aludida pretensão, o que consubstanciaria vício de nulidade traduzido por julgamento extra petita. Pontuada a matéria devolvida, inicialmente há que ser acentuado que o agravado formulara pedido almejando, dentre outras medidas, a penhora e a avaliação de bens móveis de propriedade do executado até alcançado o valor da dívida. Adviera, em seguida, o provimento arrostado nos seguintes termos: “(...) 5. Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK Endereço: SHIS QI 28 Conjunto 9, Casa 15, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 71670-290 (...)” Consignados os atos antecedentes de relevo, deve ser afastada a arguição formulada pelo agravante no que tange à ocorrência de julgamento extra petita. Ora, conforme pontuado, a agravada postulara a penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos até alcançado o valor da dívida, com minuciosa descrição dos bens encontrados, a ser cumprida na residência do executado. O provimento vergastado, cingira-se a acolher esse pedido e determinara a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens necessários para a satisfação do crédito perseguido. Como é cediço, a execução tem como escopo a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, sendo a penhora uma das medidas coercitivas voltadas à garantia da efetividade da prestação jurisdicional. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC)[2], o juiz possui o dever de dirigir o processo conforme as normas legais, podendo determinar, de ofício, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive no âmbito da execução. Assim, nada obsta que o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, demonstrando o risco de deterioração, extravio, ocultação ou qualquer outro elemento que comprometa a utilidade da constrição, determine de ofício a remoção dos bens para o depósito público. A remoção dos bens, nessa toada, é providência lógica e esperada dentro de uma execução forçada, que, uma vez deferida a penhora, a avaliação e eventual remoção dos bens constituem desdobramentos naturais para viabilizar a expropriação em caso de alienação judicial futura. A remoção dos bens ao depósito público, portanto, pode ser determinada de ofício pelo juízo, sempre que presentes indícios concretos de que a permanência dos bens no local da penhora, sob custódia do executado, comprometerá a eficácia da medida executiva, sendo tal prerrogativa expressão do poder geral de cautela e da atuação ativa do juiz no processo de execução. Elucidado estritamente o pedido formulado, derivando na constatação de que a pretensão fora resolvida na sua exata dimensão, guardando observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificado como extra – ou ultra consoante o sustentado pelo recorrente – petita, à medida em que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal. Desse modo, deve ser rejeitado o arguido, porquanto, carente de lastro. Ultrapassada essa apuração, com efeito, a insurgência afigura-se provida de lastro legal, uma vez que não se afigura razoável que, antes mesmo da apuração de quais bens foram penhorados, sejam os bens móveis imediatamente removidos a depósito público. É cediço que o estatuto processual não legitima a nomeação do devedor como fiel depositório dos bens móveis penhorados, salvo em situações pontuais. Com efeito, o artigo 840, § 2o, do Código de Processo Civil preconiza que os bens móveis penhorados podem ficar depositados com o devedor nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência por parte do exequente, devendo, como regra, ficarem sob a guarda de depositário judicial (§1o). Confira-se a literalidade do texto legal, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; §1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. §2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” Deflui do preceito legal acima trasladado que o bem móvel penhorado deve, em regra, ser removido e permanecer sob o poder depositário judicial. O depósito sob a guarda do executado é regra de exceção, e, em não se tratando de bem de difícil remoção, essa solução deve contar com a anuência da parte exequente. Do mesmo modo, o depósito do bem sob a guarda da parte exequente também encerra regra de exceção, somente sendo legitimada em não havendo depositário judicial. Sucede que aludido regramento deve ser interpretado e, sobretudo, aplicado em consonância com os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade, que também informam o processo executivo (CPC, arts. 8o e 805). E isso porque o procedimento executivo visa viabilizar a realização do débito em execução, devendo os atos que lhe são inerentes serem efetivados com esse móvel mas sem e descurar dos demais travejamentos normativos que guarnecem o sistema processual. Assim é que, devendo a penhora afetar bens móveis que guarnecem a residência do executado, não se afigura razoável e consoante o principio da menor onerosidade que antes mesmo de ser apurado o que fora penhorado haja remoção do constritado para o depósito público. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva ou execução e não promovida a quitação do débito exequendo, ao credor é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Todavia, o ordenamento jurídico não legitima a sujeição do executado, de sua parte, a qualquer tipo de constrangimento, ainda que ordem patrimonial, volvido inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. Nesse espeque, conquanto a penhora alcance tantos bens do executado necessários ao pagamento da dívida, não estão sujeitos à execução aqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, sendo considerados impenhoráveis, dentre outros, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aludido entendimento derivara da exegese de que, em vassalagem aos fins sociais aos quais está destinado o diploma normativo que disciplina a impenhorabilidade do bem de família – Lei no 8.009/90 – e às próprias exigências do bem comum, a incolumidade conferida por esse diploma legal, de forma a preservar o lar do devedor e de lhe assegurar um mínimo de conforto e habitabilidade em conformação com o estágio de evolução social em que se encontra não só o país como o próprio mundo, em que equipamentos, que até pouco tempo atrás eram qualificados como objetos de luxo e somente acessíveis a pessoas abastadas, se tornaram necessários à asseguração de um mínimo de comodidade a qualquer lar, alcança não somente o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, acobertando também os bens e utensílios que guarnecem as residências de padrão mediano, tornando-os impassíveis de constrição. Outrossim, aludidos bens, em sendo amplamente acessíveis e tendo se tornado bens de consumo massificados e destinados, aliado aos seus fins culturais e educativos, ao guarnecimento das residências com um mínimo de conforto e comodidade, não se qualificam como adornos suntuosos ou supérfluos, não podendo, então, ser excluídos da intangibilidade assegurada pelo diploma legal em cotejo por não se enquadrarem na exceção que contempla (art. 2o). Devem, ao invés, ser inseridos na incolumidade assegurada pelo legislador e pela construção pretoriana, que, conferindo a exata dimensão e alcance do regrado pelo artigo 1o, parágrafo único, do estatuto legal em tela – Lei no 8.009/90 – fixara que os acessórios domésticos, inclusive equipamentos eletrônicos, desvestidos de suntuosidade, estão inseridos no contexto destinado a assegurar à habitação um mínimo de conforto e de dignidade de conformidade com os padrões sociais e econômicos atualmente vigentes. Ante essas inexoráveis inferências, ressaltando-se que os bens móveis que guarnecem a residência do executado que não se qualifiquem como adornos suntuosos nem obras de arte encontram-se acobertados pela intangibilidade legalmente assegurada, é que a remoção imediata determinada pela decisão agravada soa desconforme com aludidos princípios. Com efeito, a imediata remoção de bens e mobiliários localizados na residência do agravante, antes de haver a respectiva apuração, não se afigura razoável, haja vista que, somente após a penhora e a avaliação dos bens que o oficial de justiça terá condições de analisar a possibilidade de remoção, a disponibilidade de espaço no depósito público, ou, até mesmo, se trata-se de móveis protegidos pela garantia da impenhorabilidade. De mais a mais, a remoção de bens insertos da residência do executado poderá acarretar sua deterioração até que haja alienação. Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a análise do inconformismo revela a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara a imediata remoção dos bens móveis que serão penhorados até a resolução desse recurso, podendo a constrição ser ultimada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 239762648 (fls. 507/509) – autos originários. [2] “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)”